Tribunal: TJDFT
Processo: 0725983-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA NO LOCAL NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTOS QUE INDICAM MORADIA EM OUTRO ENDEREÇO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO DA AVALIADORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA MEAÇÃO QUE NÃO OBSTA A PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local.
2 – Ausente a demonstração de que os Agravantes residem no imóvel penhorado e presentes elementos que permitem inferir que residem em local diverso, reconhece-se a possibilidade de penhora do imóvel.
3 – Inexistente alegação fundamentada de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, não há que se falar em vício na avaliação realizada pela singela afirmação de que não foram apresentadas as pesquisas pela Oficiala de Justiça que justificaram a definição do valor alcançado.
4 – Nos termos do artigo 843 do CPC, a meação deve ser resguardada no momento da alienação do bem, não obstando, assim, a penhora ou, até mesmo, a expropriação do imóvel.
Agravo de Instrumento desprovido.